Tribunal: TJDFT
Processo: 0709287-10.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, assim especificados: "a) declarar a nulidade e inexistência do contrato fraudulento no 1.318676991, referente ao plano TIM ULTRA FIBRA, sem ônus a parte requerente; b) declarar a nulidade e inexistência dos valores R$ 139,99 (20/02/2023); R$ 117,22 (20/03/2023); R$ R$ 113,69 (20/04/2023), R$ 64,42 (20/05/2023), R$ 2.748,90 (20/06/2023), e R$ 4.684,22, sem ônus parte requerente; c) determinar que a parte requerida proceda em seus registros internos e externos a exclusão do contrato fraudulento no 1.318676991, referente ao plano TIM ULTRA FIBRA, bem como os respectivos valores R$ 139,99 (20/02/2023); R$ 117,22 (20/03/2023); R$ R$ 113,69 (20/04/2023), R$ 64,42 (20/05/2023), R$ 2.748,90 (20/06/2023), e R$ 4.684,22, impostos indevidamente, sem ônus a parte requerente, sob pena de multa por descumprimento; d) condenar a parte requerida restituir a parte requerente a importância de R$ 4.684,22, em dobro, com as devidas correções legais; e e) condenar a parte requerida pagar a parte requerente o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação de danos morais."
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se as cobranças empreendidas pela ré são indevidas, ante a ausência de contratação do respectivo serviço pela autora; (ii) saber se é o caso de devolução em dobro do valor pago; e (iii) saber se estão presentes os pressupostos legais para a reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça concedida (ID 65532359), ora ratificada, ante a presença dos requisitos legais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), o qual regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF/1988, art. 5o, XXXII).
5. A autora afirma que não contraiu a dívida que gerou o registro de seu nome em cadastros negativos e, a fim de comprovar o alegado, apresenta resposta à reclamação registrada (ID 65532232 – Pág. 3), na qual a ré declarou o seguinte: "[...] Esclarecemos que foram realizadas as seguintes ações. Apuramos o vínculo ao CPF da cliente ao contrato n. 1.318676991, referente a linha (61) 991955060, contudo, não foi localizado. Verificamos que foram geradas as seguintes faturas: 20/02/2023, no valor R$ 139,99; 20/03/2023, no valor R$ 117,22; 20/04/2023, no valor R$ 113,69 e 20/06/2023, no valor R$ 2.748,90. Realizamos uma busca das faturas, porém, não foram localizadas. Analisamos os registros de proteção ao crédito, CPF da cliente incluso. Constatamos que a linha (61) 991955060 sempre foi de outra operadora. Apuramos que o valor R$ 4.684,22 foi pago pela cliente. Para que não fiquem dúvidas sobre o ocorrido, realizamos os seguintes procedimentos. Cancelamos o contrato n. 1.318676991, referente a linha (61) 991955060, bem como das faturas 20/02/2023, no valor R$ 139,99; 20/03/2023, no valor R$ 117,22; 20/04/2023, no valor R$ 113,69 e 20/06/2023, no valor R$ 2.748,90. Procedemos a exclusão manual do CPF 538..-68, junto aos órgãos de proteção ao crédito. Encaminhamos o pedido de devolução do valor R$ 4.684,22, ao departamento financeiro [...]".
6. No caso, a ré não comprovou a legítima contratação e/ou a devida prestação do serviço cobrado, deixando de apresentar o contrato respectivo (art. 373, II, do CPC). E instada a se manifestar sobre a emissão da fatura (ID 199447832 - Pág. 3) e o envio do e-mail (ID 199447832 - Pág. 1), limitou-se a informar a ausência de provas a produzir (ID 65532239 e ID 65532240).
7. Nesse contexto, considerando que a teoria do risco do negócio ou atividade é o fundamento da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, reputo configurado o ilícito atribuído à ré, que deve reparar os danos causados à autora (CDC, art. 6o, VI).
8. Em face do pagamento indevido e da hipótese de engano injustificável, é cabível a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, que garante à consumidora a devolução em dobro do valor pago. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura, j. 21.10.2020).
9. Outrossim, a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito é incontroversa, porquanto admitida pela ré, e gerou dano moral de natureza in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC, justificando a reparação (STJ, AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26/04/2011).
10. No tocante ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pela autora, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, arbitro os danos morais em R$2.000,00 (dois mil reais). Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1936343, Rel.a Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 21.10.2024; e Acórdão 1922474, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 13.9.2024.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido para declarar a nulidade do contrato no 1.318676991 e condenar a ré às seguintes obrigações: a) remover a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito; b) restituir à autora o dobro da quantia de R$4.684,22 (quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos), a ser corrigida monetariamente pelo IPCA desde o desembolso, e com incidência de juros de 1% a.m. a partir da citação até o dia 30/08/2024, e da aplicação da equação (TAXA SELIC-IPCA) a partir de 31/08/2024; e c) pagar à autora reparação por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido desde o arbitramento pelo IPCA e com incidência de juros de 1% a.m. a partir da citação até o dia 30/08/2024, e da aplicação da equação (TAXA SELIC-IPCA) a partir de 31/08/2024.
12. Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VI, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 405.
Jurisprudência relevante citada: STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura, j. 21.10.2020; STJ, AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26/04/2011; TJDFT, Acórdão 1936343, Rel.a Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 21.10.2024; TJDFT, Acórdão 1922474, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 13.9.2024.